Tribunal: TJSP
Processo: 1003738-19.2020.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003738-19.2020.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003738-19.2020.8.26.0344/50000 -Voto no 21692
2
Voto no 21692
Embargos de Declaração no 1003738-19.2020.8.26.0344/50000
Embargante: Prefeitura Municipal de Marília
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Vara de Origem: Vara da Fazenda Pública de Marília
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição e omissão.
Inocorrência. Prequestionamento. Inadmissibilidade. Ausência
das hipóteses do art. 1.022 do NCPC. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos pela Prefeitura Municipal de Marília (fls. 01/09
do incidente) contra o v. acórdão (fls. 405/417) que deu
parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
ora embargante.
Sustenta a embargante, em síntese,
que o v. acórdão contém contradição e omissão em relação à
nulidade da sentença, por cerceamento de defesa; pelo
reconhecimento da competência concorrente do Município;
pela não consideração dos documentos juntados e pelo ponto
em que a sentença foi efetivamente reformada. Requer,
ainda, o prequestionamento de vários dispositivos legais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003738-19.2020.8.26.0344/50000 -Voto no 21692
3
constitucionais.
Pugna pelo afastamento dos alegados
vícios.
É o relatório.
1. Não há que se falar em omissão,
contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois toda a
matéria deduzida na demanda foi decidida de forma clara e
objetiva, respeitados os limites da devolução.
Os presentes embargos de declaração
visam, na verdade, a reapreciação do mérito da ação
rescisória, na medida em que tratam da lógica do
julgamento e tentam impor a sua interpretação ao julgado.
Não se vislumbra nenhum dos vícios
relacionados
no
artigo
1.022
do
NCPC

omissão,
contradição ou obscuridade que viabilizam a oposição dos
embargos de declaração.
2. Quanto aos vícios apontados pela
embargante no tocante ao cerceamento de defesa, o v.
acórdão concluiu que:
“2. De início, afasta-se a preliminar de nulidade da sentença.
Note-se que é possível a concessão da tutela de urgência, sem observância da
oitiva prévia da parte contrária, em razão da urgência da situação.
De fato, o art. 2o da Lei Federal no 8.437/92 assim dispõe:
Art. 2o No mandado de segurança coletivo e na ação civil pública, a liminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003738-19.2020.8.26.0344/50000 -Voto no 21692
4
será concedida, quando cabível, após a audiência do representante judicial da
pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de setenta
e duas horas.
No caso dos autos, o Município, em 1o de abril de 2020, tinha intenção de
flexibilizar as medidas restritivas impostas pela quarentena e reabrir o
comércio, evidenciando a urgência da situação (combate à pandemia), não
sendo prudente prorrogar a decisão a respeito da liminar pleiteada, em razão do
bem jurídico protegido (saúde e vida dos munícipes).
Neste sentido, a jurisprudência do STJ permite a mitigação do dispositivo legal
acima citado, assim dispondo:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. LEGITIMIDADE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
TRATAMENTO DE SAÚDE. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO
IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
182/STJ. MENOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA
INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS
EFEITOS DA TUTELA, SEM A PRÉVIA OITIVA DO PODER PÚBLICO.
POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO
DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA
INSTÂNCIA,
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA

735/STF.
REQUISITOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
...
V. A jurisprudência do STJ, "em casos excepcionais, tem mitigado a regra
esboçada no art. 2o da Lei 8437/1992, aceitando a concessão da Antecipação de
Tutela sem a oitiva do poder público quando presentes os requisitos legais para
conceder medida liminar em Ação Civil Pública" (STJ, AgRg no Ag
1.314.453/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe de 13/10/2010).
...
X. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 1238406/PE, Ministra Assusete
Magalhães, 2a Turma, DJe 27/06/18).
Ademias, prejudicada tal discussão a esta altura, tendo em vista que o feito foi
sentenciado.
3. Também não há que se falar em nulidade da sentença, ante o cerceamento de
defesa, pela falta de oportunidade de produção de provas e de apresentação da
contestação.
De fato, após citação, a Prefeitura Municipal de Marília apresentou a petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003738-19.2020.8.26.0344/50000 -Voto no 21692
5
de fls. 142/155 que, embora não tenha recebido o nome de contestação,
impugnou todos os pontos aventados na petição inicial.
Note-se que o município não apresentou outra resposta dentro do prazo legal,
após ter sido citado.
O Município impugnou a concessão da liminar, requerendo a reconsideração
da decisão, mas refutou as alegações trazidas pelo Ministério Público no
tocante ao mérito da ação.
Note-se que, caso não se aceite tal petição como contestação, necessário seria
reconhecer a revelia do Município.
Desta forma, foi corretamente considerada como contestação pela r. sentença.
Nesta oportunidade, o Município teve a oportunidade de trazer os documentos
necessários para comprovar suas alegações, não podendo alegar,
posteriormente, que não teve chance de produzir prova documental.
Por outro lado, a produção de prova testemunhal não é necessária na hipótese
dos autos, como faz crer a apelante (cf. fls. 312).
Com efeito, compete ao julgador verificar as provas produzidas no processo e
determinar, se assim entender pertinente, a produção de outras provas que
considerar necessárias para a elucidação do caso concreto ou julgar a lide de
forma antecipada.
Na espécie, o juízo a quo dispunha de elementos para apreciar as alegações
apresentadas pelas partes, de forma que os documentos acostados aos autos
eram suficientes para a formação de seu convencimento e permitiram o exame
das questões discutidas, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras
provas.
De se salientar que a pretensão deduzida nos autos não necessita de produção
de provas em audiência, sendo suficientes as provas já existentes nos autos,
notadamente por se tratar de questão de direito.
Nesse sentido:
“RESP. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
QUESTÃO DE DIREITO. DEVER DO JUIZ. - O ART. 330, DO CPC, IMPÕE
AO JUIZ O DEVER DE CONHECER DIRETAMENTE DO PEDIDO,
PROFERINDO SENTENÇA, SE PRESENTES AS CONDIÇÕES QUE
PROPICIEM
O
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
CAUSA,
DESCOGITANDO-SE DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RESTABELECER A
SENTENÇA DE 1. GRAU.” (STJ, 5a Turma, REsp 112427/AM, Rel. Min. José
Arnaldo da Fonseca, DJ 26.05.1997).
Nesse passo, a produção de provas não foi dispensada arbitrariamente pelo
juízo, pois estavam
presentes os requisitos para o julgamento antecipado da lide.
Assim, agiu em conformidade com o que preceituam os artigos 370, 371 e 355,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003738-19.2020.8.26.0344/50000 -Voto no 21692
6
inciso I, do Novo Código de Processo Civil.
Impertinente, pois, a alegação de nulidade da r. sentença, por cerceamento de
defesa, razão pela qual deve ser afastada”.
Com relação ao reconhecimento da
competência
concorrente
do
Município,
o
v.
acórdão
esclareceu que:
“5. Note-se que o STF reconheceu a competência concorrente dos entes
federativos para legislar sobre saúde e contenção da epidemia (ADIn 6341/DF;
ADPF 671; ADPF 672).
Todavia, conquanto o Município tenha competência constitucional para legislar
sobre assuntos locais, dentre eles o funcionamento de estabelecimentos
comerciais, deve fazê-lo em harmonia com a disposição da legislação estadual.
De fato, a propagação da doença não se restringe ao Município de Marília,
devendo a Administração local, no exercício de sua competência legislativa,
suplementar à legislação estadual.
Deve-se levar em consideração que a gravidade da situação reclama ação
conjunta entre o Estado e o Município, até porque o Município não tem
capacidade suficiente para atendimento de saúde da população, também
dependendo da atuação do Estado.
Note-se que apesar de existir número de leitos de UTI consideráveis na região
(133 leitos de UTI do SUS), eles se destinam a região de Marília e não somente
a tal município.
A região de Marília envolve outros 19 municípios (cf. fls. 100), totalizando
uma população de 376.828 habitantes.
Logo, não se poderia considerar isoladamente a situação e a posição do
Município de Marília.
Note-se que o plano estadual considera inclusive a região administrativa, que
além de Marília, engloba outras quatro regiões, totalizando 1.105.595
habitantes (fls. 100).
Por fim, imprescindível que sejam observadas ações coordenadas do Estado e
dos Municípios para que o sistema não entre em colapso, como um todo”.
Por fim, no tocante à reforma da r.
sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003738-19.2020.8.26.0344/50000 -Voto no 21692
7
“Contudo, deve a sentença ser adequada, considerando- se a edição do Decreto
Estadual no 64.994, de 28/05/2020, devendo ser observadas tais diretrizes e
ações conjuntas do Município e do Estado”.
3. Note-se, que o aresto analisou
claramente a questão e não há como desconsiderar que este
recurso apenas expressa o inconformismo da recorrente
quanto ao resultado do julgado, não padecendo, portanto,
de qualquer vício.
Ademais, o Juiz não é obrigado a se
manifestar sobre todos os argumentos trazidos pelas
partes, desde que, de modo fundamentado, como se deu,
tenha encontrado motivo suficiente ao deslinde da questão.
Entende o Supremo Tribunal Federal
que:
“são incabíveis os Embargos Declaratórios, quando inexistentes os vícios que
caracterizam os pressupostos legais de admissibilidade, venha esse recurso,
com desvio de sua função jurídico-processual a ser utilizado com a indevida
finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal”. (EDAg.Reg. np RE no 156.576-9, RJ, Rel. Ministro
Celso de Mello, DJU 6.9.95).
Observe-se
que
a
Embargante
objetiva rediscutir o julgado, evidenciando, assim, o
caráter infringente do recurso.

4. Assim, não configurada qualquer
omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, ou
mesmo erro material, é o caso de rejeição dos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003738-19.2020.8.26.0344/50000 -Voto no 21692
8
declaração. Com razão, conforme a melhor orientação jurisprudencial, mesmo para fins de
prequestionamento deve a parte demonstrar a ocorrência dos
vícios enumerados no art. 1.022 do NCPC.
Nesse sentido, o entendimento do
STJ, conforme EDcl no MS 9972/DF; 3a Seção; Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA; DJE 19.06.2009.
Isto posto, conheço e rejeito os
embargos, mantendo o v. acórdão de fls. 405/417 na
íntegra.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator